Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESCABIMENTO.

Não apontando o embargante qualquer vício no acórdão recorrido, limitando-se a infirmar as razões de decidir ao argumento de que não foram devidamente considerados todos os elementos de provas dos autos, resta configurado o intuito de reexame do julgado, para o que não se prestam os embargos declaratórios.

São incabíveis embargos de declaração para fins de prequestionamento numérico, em que a parte pretende a menção expressa a dispositivos legais que possam gerar a admissibilidade de recursos especial e extraordinário, máxime quando o referido normativo não tem relação com o que restou decidido no julgado.